Tribunal: TJSP
Processo: 1052336-18.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Determinação de comparecimento em cartório com documento pessoal para ratificação da procuração e da ciência e anuência à ação judicial. Não atendimento da referida determinação. R. sentença que julgou extinto o processo, sem

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Determinação de comparecimento em cartório com documento pessoal para ratificação da procuração e da ciência e anuência à ação judicial. Não atendimento da referida determinação. R. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Recurso de apelação que não impugna os fundamentos da r. sentença. Alegação de que a representação processual está regular, sendo válida a outorga de procuração com assinatura digital através de entidade não credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas - ICP Brasil (Zap Sign). Violação ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento do recurso que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Cautela da Magistrada, por fim, absolutamente irretocável, diante dos indícios de litigância predatória. Inteligência do Enunciado 4 do Comunicado CG no 424/2024 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça.

Recurso não conhecido.